Tribunal: TJSP
Processo: 1004252-31.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATORIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – Serviço de internet interrompido indevidamente – Demora no reestabelecimento – Alegação de dano moral – Sentença de parcial procedência – Dano extrapatrimonial não acolhido – Insurgência – Alegação de lesão a honra objetiva em razão da reclamação de clientes e danos a imagem – Impossibilidade – Pessoa jurídica – Ausência de

Ementa:
AÇÃO DECLARATORIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – Serviço de internet interrompido indevidamente – Demora no reestabelecimento – Alegação de dano moral – Sentença de parcial procedência – Dano extrapatrimonial não acolhido – Insurgência – Alegação de lesão a honra objetiva em razão da reclamação de clientes e danos a imagem – Impossibilidade – Pessoa jurídica – Ausência de comprovação das alegações – Embora essencial, a paralização do serviço de internet não resulta em dano moral in re ipsa – Efetiva lesão a honra que deve ser comprovada – Hipótese em que não se presume o dano alegado – Sentença mantida - Recurso não provido.